Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-49.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em sua

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em sua aposentadoria – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Ausência de dano moral - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.